Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733602-86.2021.8.07.0016 APELANTE: ZELI SANTOS DA SILVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 33682486) a Apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pessoa hipossuficiente é definida como aquela que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso dos autos, embora conste no relatório médico que a Apelante enfrenta dificuldades financeiras, não trouxe aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, a Apelante deve apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda que comprovem a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora